Tribunal: TJMT
Processo: 1019047-96.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019047-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLOVIS JOSE MINOZZO - CPF: 199.778.591-91 (AGRAVADO), MAURICIO DORACIO MENDES - CPF: 138.242.008-05 (ADVOGADO), MARCELO DORACIO MENDES - CPF: 110.722.398-92 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MARÇO/1990 – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS OPERAÇÕES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO ERRO DE METODOLOGIA DO CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 2. A simples repetição de críticas ao laudo pericial contidas no parecer do assistente técnico da parte, sem qualquer comprovação de erro da metodologia empregada, enseja ratificação da conclusão decisória de homologação do cálculo tecnicamente acertado e condizente com diretrizes traçadas por decisões anteriores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019047-96.2019.8.11.0000 -
CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação
“
Condenatória
”

(Proc. nº 3337-63.2011.811.0055 – Código 133406), ajuizada contra o agravante por CLÓVIS JOSÉ MINOZZO, rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/executado/agravante e homologou o laudo pericial de fls. 468/497, que apurou o pagamento, a maior, pelo autor/agravado ao Banco/agravante, no valor de R$ 1.676.614,78, por verificar, primeiro, expressa concordância do autor com essa providência e, em segundo lugar, por entender insubsistentes as teses de excesso de execução, notadamente porque não há mínima comprovação de que os valores correspondentes às
“diferenças de IRP e juros pagos (...) já (estavam) inclusos da controversas apuradas”
(
sic
– cf. ID 31157977 - Pág. 3/6 e ID 31157979 - Pág. 1).

O Banco/agravante alega, em primeiro lugar, que
“a decisão atacada não está devidamente fundamentada”
e que
“não analisou a impugnação do Banco do Brasil e não fundamentou os motivos pelos quais deixou de acolhê-la”
(
sic
– ID 28281529 - Pág. 5/6).

No mérito, afirma que o perito
“utilizou-se de premissas equivocadas e que estão à margem da decisão da ação cível pública que originou a presente ação (sentença proferida na Ação Civil Pública proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, relativa ao Plano Verão – jan/89)”
, e que
“deveria ter sido analisado a impugnação do Banco do Brasil, antes da homologação de qualquer cálculo nos autos, eis que até o presente momento é desconhecido nos autos se a parte autora possui capacidade ativa para ingressar em Juízo, dentre diversas questões prejudiciais lançadas na impugnação”
(cf. ID 28281529 - Pág. 7).

Reafirmando que “
os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão totalmente incorretos, pois divorciados das balizas estabelecidas na ação Civil Pública que originou o referido título
”, inclusive porque “
não há no que se falar em diferenças de IRP e juros pagos
”, pede provimento do recurso “
para que a r. decisão atacada seja invalidada e, por consequência, seja determinado que qualquer calculo somente seja
(homologado)
após a análise
(da impugnação ao)
cumprimento de sentença
”, ou, alternativamente, para que, acolhida a tese de excesso de execução, “
seja eventualmente declarado como devido
(...)
o valor de R$ 868.370,96
(...)
e que seja determinado que o valor remanescente depositado nos autos seja levantado pelo Banco do Brasil
” (cf. ID 28281529 - Pág. 13).

Pede, de imediato, antecipação da pretensão recursal dizendo que “
o agravante poderá encontrar resistência por parte do agravado em restituir a quantia exequenda, o que acarretaria, por via oblíqua, mais demandas ao próprio Poder Judiciário e prejuízo de irreparável ou de difícil reparação ao recorrente
” (cf. ID 28281529 - Pág. 12).

A decisão de ID 31287495 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, decorreu o prazo legal sem que o agravado ofertasse contrarrazões (cf. ID 36047986).

Constatado que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, foi determinada a sua intimação para recolher em dobro o preparo recursal (cf. ID 38184486), o que foi devidamente cumprido, conforme petição e documentos de IDs 39072465, 39072466 e 39072467.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de ausência de fundamentação da decisão agravada se confunde com o mérito do recurso, com o qual, portanto, será envolvida, reexaminada e decidida.

O agravado ajuizou ação
Condenatória
contra o Banco/agravante, alegando que emitiu em favor do mesmo as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias nº 89/00211-3, no valor de NCZ$ 497.564,78, nº 89/00210-5, no valor de NCZ$ 439.027,75 e nº 89/00269-5, no valor de NCZ$ 273627,38, com vencimentos em 30/11/1990, 30/11/1990 e 15/06/1990, respectivamente, informando que referidas operações foram integralmente quitadas; aduziu que, no entanto, a instituição financeira teria cobrado, além dos juros contratuais, o pagamento de correção monetária com base nos mesmos índices que serviam de base para a remuneração dos depósitos das cadernetas de poupança, na época o IPC, sendo que a aplicação da correção monetária do mês de março/90, calculada com base no IPC de 84,32% aconteceu de maneira ilegal e equivocada, causando prejuízos ao autor, já que em razão da implantação do Plano Collor em referido mês, a correção monetária deveria ter sido aplicada com base no BTNF, que atingiu a casa dos 41,28%.

Assim, requereu a condenação do Banco/réu ao pagamento
“do valor a ser apurado durante a instrução processual ou em regular liquidação de sentença, da diferença da correção monetária aplicada nas cédulas rurais em anexo, no mês de março/1990 com base no IPC de 84,32% e aquela que deveria ter incidido com base no BTNF de 41,28%, declarando-se esse direito ao autor”
;
“
(...)
dos valores pagos a maior nos meses subsequentes a março/90, em razão de que o índice aplicado incorretamente refletiu nas demais parcelas, cujo valor será apurado em liquidação de sentença”
(cf. ID 28281531 - Pág. 12).

Diante disso, ainda no ano de 2014, após o contraditório e a apresentação de extratos das contas vinculadas às operações, foi determinada a realização de perícia contábil para aferir qual índice foi aplicado na correção do débito a partir de março/90, bem como, se constatada a aplicação de índice diverso do que remunerava a caderneta de poupança, para que fosse apurado qual o valor pago a maior pelo autor, devidamente atualizado.

Embora o Banco/agravante não tenha trazido aos autos todas as informações a respeito do desenrolar da perícia, em consulta ao sítio eletrônico do eg. Tribunal de Justiça foi constatado que o laudo pericial foi apresentado no ano de 2015 (cf. fls. 260/302 dos autos de origem), e que em razão de sucessivas impugnações de ambas as partes, foram apresentados laudos complementares (cf. fls. 317/347 e fls. 423/426 dos autos de origem), sendo que em 03/08/2018 foi proferida decisão determinando novos esclarecimentos pelo Sr. Perito, com os seguintes fundamentos:

“No tocante ao pedido de suspensão do trâmite processual por conta do Resp n. 1.438.263/SP, no aludido recurso fora determinada “a suspensão de todos os processos em fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos quais não tenha recebido solução definitiva a questão da legitimidade ativa de não associado para execução de sentença coletiva”.

A propósito:

(...)

Assim, não versa sobre a hipótese tratada nos autos, pois não se trata de liquidação ou execução de sentença.

Ainda, depara-se com a desafetação do aludido recurso, conforme o seguinte julgado:

(...)

Logo, INDEFIRO o pedido de suspensão do trâmite processual (fls. 395/396).

Por outro lado, a parte autora, às fls. 420/422 e às fls. 439/444-verso, pede a realização de nova perícia ou, no mínimo, a substituição do perito, por conta das omissões e inexatidões, com a devolução dos honorários periciais e aplicação de multa, além da comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade.

O Banco demandado, por sua vez, às fls. 438/438-verso, pede a dilação do prazo para se manifestar sobre o laudo complementar de fls. 423/426.

Realmente, da decisão de fls. 411/414 restou que:

“Assim, se se fará a atualização até os dias atuais, que se faça conforme a jurisprudência hodierna: juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o respectivo desembolso.

Por outro lado, também devem constar do cálculo pericial todos os valores pagos a maior, ou seja: se houve pagamento a maior no “quantum” atinente aos juros e correção monetária, oriundos da cobrança a maior das parcelas, estes também devem integrar o cálculo, seguindo as balizas anteriores.”

A parte autora, em resumo, assinala que o cálculo não observou a ordem judicial, destacando a letargia para que se apresente o laudo definitivo.

Acerca do equívoco do laudo pericial, é questão meritória e que, para tanto, imprescindível a oitiva do perito. Agora, acerca da letargia, não há o que se falar na medida em que, intimado em 07.04.2017 (fl. 417-verso), o perito somente se dignou em apresentar o laudo em 19.06.2018.

Ocorre que, no momento, a complementação já se encontra incrustada nos autos. Assim, é preciso inquirir o perito mais uma vez sobre as irresignações, no entanto, assegurando que o faça em tempo exíguo.

Posto isso, INTIME-SE o perito para que, no prazo peremptório de 15 dias, manifeste sobre a irresignação apresentada às fls. 432/436-verso e 439/444-verso, esclarecendo, de forma específica e minudente, no que se diferencia o seu cálculo em relação ao que fora apresentado pela parte autora às fls. 434-verso/436-verso e, por via de consequência, no que estaria equivocado o cálculo de fls. 434-verso/436-verso, sempre tendo por base a decisão de fls. 411/414, além de rebater precisamente a suscitação de omissão e inexatidões na elaboração da perícia. Se transcorrer “in albis” tal prazo ou apresentar laudo sem resposta conclusiva, o perito estará imediatamente destituído do “múnus”, com a devolução dos honorários periciais já depositados e recebidos (fls. 253 e 316), sem prejuízo de adoção de demais penalidades.

Após, apresentada complementação do perito, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem nos autos.

Por conseguinte, está prejudicado o pedido de fls. 438/438-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Apresentado, por fim, o laudo complementar de fls. 466/497, o autor manifestou concordância, enquanto que o Banco/réu apresentou a petição de fls. 564/564vº, limitando-se a juntar parecer do seu assistente técnico (cf. fls. 565/566vº), com
“divergências na metodologia dos cálculos realizados”
, requerendo
“que o Sr. Perito respond
(esse)
os questionamentos no laudo ora juntado, bem como realiz
(asse)
novos cálculos como apontado”
no parecer técnico, onde o seu assistente afirmava que
“os índices de atualização utilizados pelo I. Perito encontram-se excessivos e em desconformidade com as determinações judiciais”
; que
“o Perito não demonstra de forma clara os percentuais e a metodologia utilizada para os cálculos”
; que
“a apuração dos juros consiste em adotar o percentual de 1,0% a.m. desde a data da citação (10/11/2011)”
, e que
“não há no que se falar em diferenças de IRP e juros pagos, uma vez que os referidos valores já estão inclusos da controversas apuradas de NCz$ 825.621,75, NCz$ 935.704,65 e NCz$ 519.901,31, que foram devidamente atualizados pelos índices disponibilizados pelo Banco Central do Brasil - BACEN”
(
sic
– cf. ID 31157977 - Pág. 4/6).

Em seguida foi proferida a decisão agravada, rejeitando a impugnação do Banco/réu/agravante e homologando o laudo, com os seguintes fundamentos:

“Em que pese a irresignação de fls. 565/566-verso, a verdade é que, não obstante a parte impugnante defender a inexistência de ‘diferença de IRP e juros pagos’, uma vez que tais valores ‘já estão inclusos da controversas apuradas de NCz$ 825.621,75, NCz$ 935.704,65 e NCz$ 519.901,31’, nada se vê nesse sentido, passando ao largo qualquer comprovação de tal alegação.

Aqui não há que se falar em preclusão, haja vista que a parte impugnante não se insurge quanto ao pagamento de valores a maior, mas, sim, a sua inexistência, o que, como acima apontado, não restou devidamente comprovado nos autos.

Por fim, vale dizer que não se depara com qualquer irregularidade a ser sanada.

Por todo o exposto, INDEFIRO a impugnação de fls. 565/566-verso e, via de consequência, uma vez que a parte exequente apresentou sua anuência (fls. 557/560), HOMOLOGO o laudo pericial de fls. 468/497.

Logo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o que entenderem de direito.”

Ora, não há falar em ausência de fundamentação na decisão agravada. Ainda que de forma concisa, o MM. Juiz rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco/réu/agravante porque este não comprovou a alegação de inexistência de
“diferença de IRP e juros pagos”
e de que
“tais valores
(já estariam)
inclusos da controversas apuradas de NCz$ 825.621,75, NCz$ 935.704,65 e NCz$ 519.901,31”
, havendo, pois,
fundamentação satisfatória da conclusão decisória.

Outrossim, a
“jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1589352/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

O Banco/agravante insiste em que
“deveria ter sido analisado a impugnação do Banco do Brasil, antes da homologação de qualquer cálculo nos autos, eis que até o presente momento é desconhecido nos autos se a parte autora possui capacidade ativa para ingressar em Juízo, dentre diversas questões prejudiciais lançadas na impugnação”
(cf. ID 28281529 - Pág. 7), contudo, sequer houve propriamente uma impugnação, tampouco arguição a respeito de
“questões prejudiciais”
, já que o Banco/agravante se limitou a juntar o parecer de seu assistente técnico e a pleitear a realização de novos cálculos em conformidade com os cálculos elaborados no parecer então juntado, sem, no entanto, comprovar a existência de efetiva irregularidade nas contas do Sr. Perito.

Assim, realmente não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, mesmo porque, conforme constou de decisão proferida nos idos de 2016,
“a estipulação da correção monetária e juros de mora e, inclusive, o seu marco inicial, é questão a ser solvida no mérito
(da ação de origem)
, porém, com a cognição própria ao momento, mostra-se viável estabelecer alguns parâmetros para que a evolução da dívida se dê até os dias atuais”
.

A simples repetição de críticas ao laudo pericial contidas no parecer do assistente técnico da parte, sem qualquer comprovação de erro da metodologia empregada, enseja ratificação da conclusão decisória de homologação do cálculo tecnicamente acertado e condizente com diretrizes traçadas por decisões anteriores.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020